Tribunal: TCU
Processo: 046.642/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação de três atos de aposentadoria de ex-servidoras do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região  Campinas/SP, submetidos, para fins de registro, à este Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de concessão inicial de aposentadoria de três ex-servidoras do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V; 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII, 259, inciso II e 262, inciso II do Regimento Interno, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Aurora Cristina Sperli Geraldes, Nair Haruko Yamada Basso e Rejane de Toledo e negar-lhes registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. promova, nos casos dos atos de aposentadoria de Aurora Cristina Sperli Geraldes e Nair Haruko Yamada Basso, o destaque das parcelas excedentes de "quintos" incorporadas pelas interessadas em decorrência do exercício de funções comissionadas posteriormente a 08/04/1998, transformando-as em parcelas compensatórias a serem absorvidas por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.1.2. faça cessar, no caso do ato de aposentadoria de Rejane de Toledo, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; e 9.3.1.3 informe as interessadas sobre a deliberação deste Tribunal e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, no caso de desprovimento de seus apelos. 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe os comprovantes, com as datas em que as interessadas tomaram conhecimento deste acordão, bem como as informações sobre as providências implementadas para cumprimento do subitem 9.3.1.1; e 9.3.2.2. emita novos atos de aposentadoria, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os a este Tribunal.